Tribunal: TJMT
Processo: 1014024-09.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014024-09.2018.8.11.0000
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 313.265.952-53 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE SINOP 15.024.003/0001-32 (TERCEIRO INTERESSADO), LIDIANY THABDA DE OLIVEIRA MARQUES - CPF: 688.888.481-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Agravo de Instrumento no.:

1014024-09.2018.8.11.0000

Agravante(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado(s):

ELIZABETH NOGUEIRA DO NASCIMENTO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TRASLADO DO CORPO DE EX REEDUCANDO FALECIDO DENTRO DA UNIDADE PRISIONAL DE SINOP – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos evidencia a probabilidade do direito e o perigo de demora, a justificar a manutenção da decisão questionada, posto que demonstrado o dano irreparável ou de difícil reparação.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de instrumento aviado pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão de 1o grau que deferiu o pedido liminar no sentido de determinar que seja disponibilizado o traslado do corpo de Welinton do Nascimento Castro de Sinop/MT até Santarém/PA. Pugna pela liminar para suspender a eficácia da decisão agravada.

A liminar foi indeferida no ID n° 5074546 pelo relator Desembargador José Zuquim Nogueira.

Contrarrazões da agravada no ID n° 6835203.

Parecer da Procuradoria geral de justiça no ID n° 6915944 opinando pela improcedência do recurso e manutenção da decisão agravada.

O recurso foi declinado do e. TJMT para a TRU no ID n° 7699129.

O processo principal está concluso para julgamento.

É o relatório
necessário
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares;

A agravante é genitora de Wellinton do Nascimento Catro,

o qual se encontrava segregado na Penitenciária Dr. Osvaldo Florentino Leite Ferreira – FERRUGEM, em Sinop, por ordem de prisão expedida na ação penal n° 0035192-49.2015.814.0051 de Santarém/PA bem como pela ação penal n° 8-65.2018.811.0033, Código 118415, da 3a Vara de Nova Mutum/MT.

O reeducando faleceu dentro da unidade prisional por

causas ainda não completamente apuradas.

Os familiares do
de cujus
residem em Santarém/PA, e pretendiam fazer o seu sepultamento naquela localidade, porém não possuem condições financeiras de arcas com as despesas, bem como não conseguem se deslocar até a cidade de Sinop/MT.

O agravante aduz que não é responsável pela realização do traslado do corpo, pois o Sistema Penitenciário e o Sistema Socioeducativo do Estado de Mato Grosso atendem apenas os municípios do Estado de Mato Grosso.

No entanto, o Estado é responsável pelos custodiados, sendo sua obrigação assegurar os serviços funerários, independe do local onde reside a família do custodiado.

O Estado possui responsabilidade objetiva em relação aos presos que estão sob sua custódia, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça no informativo no 0336:

RESPONSABILIDADE. ESTADO. MORTE. DETENTO.

A Turma, por maioria, firmou cuidar-se de responsabilidade objetiva do Estado a morte de detendo ocorrida dentro das dependências da carceragem estatal.
REsp 944.884-RS, Rel. originário Min. Francisco Falcão, Rel. para acórdão Min. Luiz Fux, julgado em 18/10/2007.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020